Tribunal: TJBA
Processo: 8073987-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073987-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: JOAQUIM VIANA

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO. SUSPENSÃO PARCIAL DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco Agiplan S.A. contra decisão do Juízo da Vara Cível da Comarca de Porto Seguro/BA, que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado mais recente (nº 1234396764), proibiu a negativação do nome do autor em razão desse contrato e fixou multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O pedido de suspensão total dos descontos foi indeferido, mantendo-se os débitos relativos ao contrato original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu parcialmente os descontos realizados no benefício previdenciário do autor; (ii) determinar se a multa cominatória fixada deve ser mantida ou ajustada quanto à sua periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica diante da presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, evidenciada pela alegação de refinanciamentos sucessivos sem consentimento claro e pela condição de hipervulnerabilidade do consumidor (idoso e aposentado).

A decisão agravada pondera adequadamente os interesses das partes ao suspender apenas o contrato mais recente, mantendo os descontos do contrato original, sem implicar risco de irreversibilidade à instituição financeira.

O perigo de dano decorre da incidência dos descontos sobre verba de natureza alimentar, com potencial comprometimento da subsistência do autor, o que autoriza a tutela antecipada para preservar sua dignidade e mínimo existencial.

A alegação de impossibilidade técnica de reativação do contrato anterior não afasta a obrigação de suspender os descontos do contrato atual, pois se trata de obrigação de não fazer, cuja execução não depende daquela providência.

A multa cominatória, embora cabível, deve observar a proporcionalidade entre sua periodicidade e a natureza da obrigação. Como os descontos são mensais, a periodicidade diária da multa mostra-se inadequada e excessiva.

A adequação da periodicidade da astreinte à frequência da conduta descumprida (desconto mensal) visa preservar o caráter coercitivo da medida sem ensejar enriquecimento indevido da parte beneficiária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência que suspende desconto relativo a contrato de empréstimo questionado é válida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável.

A multa cominatória deve observar a natureza e a periodicidade do ato descumprido, sendo adequada sua fixação por evento mensal de desconto indevido quando a obrigação de não fazer incide sobre desconto em benefício previdenciário.

A imposição de astreintes visa compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, não podendo ensejar enriquecimento sem causa da parte credora.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8027744-18.2020.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, j. 22.04.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E DAR PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.